Tribunal: STF
Processo: HC 239290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 881.228/MG. 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal deferiu o livramento condicional ao paciente (processo nº 0042195-84.2015.8.13.0309). Contudo, em razão do suposto cometimento de novo delito (art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006), o benefício foi revogado.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem somente poderia afirmar “a prática de novo crime” após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de afronta à presunção de não culpabilidade. Aduz que “dado o caráter excepcional da medida, o Juízo deveria indicar que o liberado não está em condições de prosseguir no convívio social.” Acrescenta que “o processo instaurado para apurar o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 foi arquivado por decisão da mesma Juíza que revogou o benefício do paciente.” Aponta demora na apreciação do habeas corpus protocolado no STJ, frisando constar manifestação favorável do Ministério Público. Salienta que “o processo encontra-se concluso para decisão do relator quase três meses.”



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, “a concessão da ordem de ofício para revogar a prisão ilegal do paciente e restabelecer o benefício do livramento condicional mediante a cassação da decisão do Juízo primevo.” 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, esclareço que o impetrante deixou de juntar aos autos a decisão proferida no âmbito do STJ, à qual foi possível o acesso mediante consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal. 



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o pleito preambular confunde-se com o próprio mérito da insurgência, solicitando informações ao Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ademais, quanto a alegação de demora excessiva na apreciação do habeas corpus pelo STJ, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico da Corte, realizada em 16/04/2024, o Habeas Corpus nº 881.228/MG foi impetrado em 06/01/2024, tendo a eminente Ministra Presidente, em 11/01/2024, indeferido o pleito liminar. Com a juntada do parecer do Ministério Público Federal, o processo foi concluso para julgamento em 19/01/2024.



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    14. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    15. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável à defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator